Tribunal: STF
Processo: Rcl 73287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO  NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ccisa08 Consultoria Imobiliária Ltda. e outros, contra decisão proferida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000108-92.2023.5.02.0044, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Kênia Nascimento Di Salvo, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre as partes, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício. 

    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pela parte beneficiária e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça, pois a constituição de pessoa jurídica, para viabilizar a prestação de serviços, não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, mediante contrato de parceria. Todavia, o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes “declarando expressamente, quando manteve o deferimento do vinculo empregatício, a nulidade do contrato de parceria estabelecido entre as partes, bem como a condição de corretora autônoma da ali Autora”. 

    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 40).

    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 45).

    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como a competência da Justiça do Trabalho e o ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 11/03/2025 (e-doc. 19) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 1000108-92.2023.5.02.0044 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator